Tribunal: TJES
Processo: 5006880-76.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006880-76.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDENIRA RABELO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO REALIZADAS. FRAUDE. ESTORNO EFETUADO ANTES DO INGRESSO DA PRESENTE DEMANDA. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5006880-76.2023.8.08.0014

Recorrente: VALDENIRA RABELO DE SOUZA

Recorridos: BANCO DO BRASIL S/A e PAGSEGURO TECNOLOGIA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID’s 8019453 e 8019455).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VALDENIRA RABELO DE SOUZA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que, em decorrência das transações efetuadas em sua conta bancária por terceiros (fraudadores), suportou prejuízos de ordem moral, pugnando pela reforma da sentença.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus ao recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais em razão das transações indevidas efetuadas em sua conta bancária.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem (que julgou improcedente os pleitos autorais) deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Demais disso, sem maiores delongas, observo a inexistência de ato ilícito praticado pela parte requerida, já que notificada da contestação das transações realizadas indevidamente de sua conta bancária (R$ 1.000,00 e R$ 991,48), prontamente realizou o seu o estorno/restituição cerca de 8 a 9 dias após os fatos e antes mesmo do ajuizamento da demanda, conforme se verifica do extrato de ID 32755253-pág. 08.

A simples realização de transações não autorizadas, mesmo que não reconhecidas pela parte consumidora e por meio da obtenção de dados por terceiro fraudador, não é capaz de causas danos à moral da parte requerente, até porque, após a comunicação, o problema foi resolvido pela parte requerida, sobretudo se considerada a resolução administrativa da parte requerida, como já dito, não é capaz de gerar abalo psicológico no consumidor, ou seja, constato que não há nos autos, registro de dor ou de abalo psicológico dignos de nota, infligidos à parte requerente para além da dimensão da mera realização das referidas transações, as quais foram contestadas e estornadas/restituídas.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em sendo assim, analisando detidamente a prova produzida no presente caderno processual, tenho que não restaram evidenciados os fatos constitutivos do direito autoral, ônus que lhe era dirigido, à luz do que dispõe o art. 373, I, do CPC, a amparar a pretensão indenizatória movida.

Outrossim, no caso em apreço, a recorrente não comprovou, além do tempo razoavelmente despendido e necessário para o estorno dos valores contestados (que lhe foram devidamente restituídos), nenhum fato específico e adicional causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano moral, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VALDENIRA RABELO DE SOUZA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)